Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706547-27.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA CRISTINA CORREA DE FARIA 26064910097 REPRESENTANTE LEGAL: RITA CRISTINA CORREA DE FARIA APELADO: HELIO SOCRATES AGUIAR JUNIOR, GENERALI BRASIL SEGUROS S A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 30692907) interposta por RITA CRISTINA CORREA DE FARIA, pessoa jurídica, em face da sentença (ID 30692890) proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de ressarcimento ajuizada por GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. em desfavor de HÉLIO SÓCRATES AGUIAR JUNIOR e a recorrente, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou procedente o pedido para condenar o réu (Hélio) a pagar à requerente a quantia de R$ 24.721,44 (vinte e quatro mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos). O presente recurso, no entanto, revela-se inadmissível, tendo em vista a inadequação da via recursal eleita. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a extinção parcial do processo, assim estabelece: Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 85 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Do teor do dispositivo legal transcrito, extrai-se a conclusão de que, nos casos em que houver extinção parcial do processo, sem apreciação meritória, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Na espécie, houve extinção do processo, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da segunda demandada, tendo sido determinado o prosseguimento da demanda em face do primeiro reclamado, Hélio Sócrates Aguiar Júnior, conforme decisão de ID 30692873. Condenou-se a autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da segunda ré, ora apelante. Assim, deveria a recorrente ter interposto agravo de instrumento naquela ocasião, com a finalidade de impugnar a questão referente aos honorários advocatícios contratuais, sob pena de preclusão. No entanto, de forma equivocada, optou por interpor recurso de apelação, o que evidencia a inadequação do meio utilizado. Nem se cogite de aplicação do princípio da fungibilidade, ante o evidente erro grosseiro. Sobre o tema, colaciono julgados deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECLARADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ARTIGO 354, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ALEGAÇÃO NÃO APRESENTADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o ato decisório que encerra apenas parcela do processo é impugnável por agravo de instrumento. Não tendo a parte autora se insurgido, em momento oportuno, quanto à extinção do processo sem resolução de mérito no tocante aos pleitos indenizatórios, opera-se a preclusão, restando impossível, neste átimo processual, analisar tal matéria. 2. O interesse processual do sócio retirante somente é verificado após o regular exercício de seu direito de retirada, previsto no artigo 1.029 do Código Civil, concretizado mediante notificação extrajudicial aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias, e desde que a alteração contratual não tenha sido, por eles, realizada. 3. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, é cabível o indeferimento, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC e a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Estatuto Processual se, determinada sua emenda, o autor não cumpre a diligência. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. (Acórdão 1164438, 07139708220188070015, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. Não impugnada, na forma do art. 354, parágrafo único, do CPC, a decisão de extinção parcial sem resolução de mérito importou a preclusão da questão relativa à obrigação de fazer, impedindo a renovação do julgamento na oportunidade da prolação da sentença, notadamente, se não havia qualquer erro material no ato decisório, para fins de correção de ofício. 2. Não tendo a autora se desincumbido do ônus da prova quanto à constituição de seu direito, incabível a indenização a título de dano material que teria sido causado em sua residência pela construção e atividades comerciais no imóvel vizinho. 3. Ausente a demonstração da ilicitude por inexistência de parâmetro apto à aferição de que os barulhos narrados superaram os limites previstos na Lei distrital n. 4.092/2008 (Lei do Silêncio), não há falar em dano ao sossego apto a provocar a lesividade aos direitos de personalidade. 4. Apelação dos réus conhecida e provida. Recurso adesivo da autora não provido. (Acórdão 1119889, 00144214620168070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do apelo (ID 30692907), nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador